Tribunal: TJSP
Processo: 1002766-94.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação - Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para aquisição de veículo – Ação revisional – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade, no caso, da realização da prova pericial – Discussão sobre a legitimidade dos encargos financeiros previstos no contrato – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior

Ementa:
Apelação - Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para aquisição de veículo – Ação revisional – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade, no caso, da realização da prova pericial – Discussão sobre a legitimidade dos encargos financeiros previstos no contrato – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Capitalização de juros - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada - Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Alegação de aplicação pela instituição financeira de taxa de juros mensal superior a que fora inicialmente contratada e prevista no contrato – Inocorrência – Taxa de juros mensal aplicada ao contrato que refere-se ao Custo Efetivo Total, que nada tem de ilegal ou abusivo, estando de conformidade com a Resolução no 3.517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário Nacional – Tarifa de registro de contrato – Cobrança cabível - Serviço efetivamente prestado (Recurso Repetitivo REsp. 1.578.553/SP) – Comissão de permanência - Embora não haja no contrato menção expressa à cobrança de comissão de permanência, há previsão de juros moratórios à taxa de 1% ao mês, cumulados com juros remuneratórios e multa de 2% - Forma disfarçada e indevida de cobrar comissão de permanência, embutindo os encargos cumulativamente – Inadmissibilidade - Aplicação da Súmula 472 do STJ que impede a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios e remuneratórios, devendo ser limitada à taxa de juros pactuada e à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central – Recurso parcialmente provido.